Tribunal: TCU
Processo: 040.035/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.1.1 do Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário , em desfavor dos Srs. João Luis de Lacerda Júnior, Fábio Romero de Carvalho e Gustavo Braga Lopes, em razão do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundef pelo Município de Amparo/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Município de Amparo/PB.